Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.

2. As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo para fundamentar a sentença condenatória, especialmente quando corroboradas em juízo, nos termos da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido.